Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-87.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. ilegitimidade passiva. preliminar rejeitada. transporte terrestre de passageiros. atraso no embarque. acidente automobilístico. fortuito interno. lesões corporais. dano material configurado. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo na obrigação de restituir à parte autora a quantia de R$ 125,00, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, a contar da data do pagamento (Súmula no 43 do STJ), e com juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e, desde a data da citação válida; bem como na obrigação de pagamento da quantia de R$ 6.000,00 à autora a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-e, desde a data da prolação da sentença (Súmula no 362 do STJ), e com juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e, desde a data da citação válida.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68068400). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68068406).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ilegitimidade passiva da ré, sob o argumento de que a responsabilidade pelos danos descritos na inicial não decorre de sua conduta direta, mas de fator externo, consistente em acidente de trânsito. Subsidiariamente, questiona-se o cabimento da redução do quantum arbitrado à título de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção, de modo que a efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Analisando as provas dos autos, é incontroverso que a autora embarcou com 5 horas de atraso com relação ao contratualmente estabelecido, sem que houvesse qualquer assistência por parte da ré, sendo certo que, além do atraso desarrazoado, a autora foi vítima de acidente de trânsito enquanto fazia uso do transporte da ré, na altura do município de Jequitaí/MG, sofrendo as lesões indicadas nos IDs 68068355 e seguintes, descritas no laudo de ID 68068357. Portanto, é evidente a falha na prestação do serviço, consistente não só no atraso na chegada ao destino, mas também no risco de vida e efetiva lesão à integridade física da ofendida, impondo-se a responsabilização da ré, nos termos do art. 14 do CDC. Consigna-se, ainda, que o acidente em questão não caracteriza hipótese de força maior ou fortuito externo, não sendo hábil a excluir a responsabilidade da ré/recorrente, uma vez que se insere no âmbito do risco inerente à atividade comercial exercida (fortuito interno).
7. Diante desse quadro, o desgaste físico-psicológico experimentado pela autora é evidente e diretamente decorrente da sequência de falhas no serviço de transporte terrestre de passageiros, tanto diante do significativo atraso na viagem (que atingiu quase 10 horas), infligindo maus sentimentos passíveis de compensação por dano moral, mas, sobretudo, diante da ofensa à esfera física e psicológica da consumidora.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.